Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Se o paciente realizou a atualização do endereco antes da inicial acusatória sem que nele tenha havido diligência, há de se reconhecer ausentes os requisitos permissivos da prisão preventiva insculpidos no art. 313, CPP, devendo o paciente responder ao processo solto, sem prejuízo da fixação, pelo juízo processante, de outras medidas cautelares alternativas da prisão, insertas no art. 319, CPP.
2. Ordem concedida.